Tribunal: TJBA
Processo: 8051409-92.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051409-92.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILVALDO SOUZA RAMOS Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO, ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO NA CARREIRA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. NÃO CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS EM CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gilvaldo Souza Ramos, Investigador de Polícia Civil da Bahia, contra ato atribuído ao Governador do Estado, objetivando o reconhecimento de direito líquido e certo à promoção da Classe II para a Classe I, com efeitos retroativos a 01/09/2015, data em que alega ter preenchido os requisitos legais para ascensão funcional. O impetrante sustenta que havia completado o interstício mínimo de seis anos na classe e sido aprovado em avaliação de desempenho. A autoridade coatora não promoveu o impetrante, por não constar este dentro do número de vagas disponibilizadas no certame de 2014, regido pelo Decreto Estadual nº 14.474/2013. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o impetrante tem direito líquido e certo à promoção funcional, mesmo não tendo sido classificado dentro do número de vagas estabelecido pela Administração Pública, com fundamento nos critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 11.370/2009 e nos decretos regulamentares que disciplinam os certames de promoção na carreira de Investigador de Polícia Civil do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. A preliminar de decadência foi rejeitada, considerando a natureza continuada e sucessiva da omissão da Administração Pública em promover o servidor, sendo aplicável por analogia a Súmula 85 do STJ. 4. Afastada também a preliminar de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança não busca controle abstrato de constitucionalidade, mas sim impugna ato concreto omissivo da autoridade administrativa. 5. A promoção na carreira de Investigador de Polícia Civil depende do cumprimento dos requisitos individuais pelo servidor e da existência de vagas, conforme disposto na Lei nº 11.370/2009 e regulamentos posteriores. 6. O impetrante participou do certame de 2014, foi avaliado com pontuação "bom", mas ficou classificado na posição 1.692, fora das 1.432 vagas disponibilizadas. 7. A promoção funcional não é automática; depende de ato administrativo complexo, que envolve critérios objetivos, como a limitação de vagas e a disponibilidade orçamentária e financeira da Administração. 8. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito à promoção apenas nos casos em que o servidor tenha sido classificado dentro do número de vagas oferecidas ou tenha sido prejudicado por omissão injustificada da Administração. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto. 9. O direito à promoção fora do número de vagas fixadas comprometeria a gestão administrativa e violaria os princípios da legalidade, separação dos poderes e responsabilidade fiscal, previstos na CF/1988 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. IV. Dispositivo e tese 11 Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Teses de julgamento: " 1. O servidor público que preenche os requisitos subjetivos para promoção funcional, mas não é classificado dentro do número de vagas previamente disponibilizadas pela Administração Pública, não possui direito líquido e certo à promoção automática. 2. A promoção na carreira de Investigador de Polícia Civil depende da conjugação de requisitos subjetivos (interstício e avaliação de desempenho) com requisitos objetivos (existência de vagas e disponibilidade orçamentária e financeira)." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8051409-92.2022.8.05.0000, sendo Impetrante GILVALDO SOUZA RAMOS e Impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça